Tribunal: TJDFT
Processo: 0713736-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713736-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. RECORRIDOS: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÁRTULAS DE CHEQUE. EMISSÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉIS DE SUBLOCAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ENDOSSATÁRIA. REJEITADA. DEVOLUÇÃO DO CHEQUE ADIMPLIDO. CABIMENTO. CHEQUE INADIMPLIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na ação de obrigação de fazer em que se busca a devolução de 2 (dois) cheques – sob a alegação de que um deles já foi pago pela emitente, mas não lhe foi entregue, e de que é inexigível o pagamento do outro ao sublocador (endossante), diante das negociações do valor do aluguel diretamente com o proprietário do imóvel –, a pessoa jurídica endossatária dos títulos de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão da pertinência subjetiva com a relação jurídica discutida nos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. Na hipótese, após ser instada a se manifestar sobre o recebimento da quantia relativa ao cheque n. SA-000277 e sobre a posse da cártula, a ré/apelante LS&amp;M Assessoria Ltda. apresentou petição informando que o referido título não havia sido objeto de cobrança judicial, porquanto devidamente pago, bem como que se encontrava disponível para retirada da emitente no seu escritório comercial. Assim, por encontrar amparo nas provas produzidas nos autos, revela-se indene a r. sentença que reconheceu o dever da recorrente de devolver o cheque n. SA-000277 à recorrida. 3. Na hipótese de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ. Isso porque a circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração. 4. Por força do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), é vedado ao devedor opor exceções fundadas em relações pessoais com os portadores precedentes, salvo quando concretamente demonstrada a má-fé do portador atual do título. 5. No caso, além de não haver demonstrado a existência de cláusula “não à ordem” no cheque n. 000361, que impedisse sua livre circulação mediante endosso (arts. 8o, II, e 17, § 1o, da Lei n. 7.357/85), deixou a emitente (ora apelante) de comprovar a ocorrência de má-fé da endossatária no momento do recebimento do título, que justificasse a oposição quanto ao pagamento do valor estampado no cheque, sob a alegação de ter sido emitido exclusivamente para a quitação de aluguéis do contrato de sublocação (causa debendi). 6. Se a recorrente (autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória) não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, afigura-se escorreita a r. sentença que rejeitou os embargos à monitória da ré, constituindo, de pleno direito, título executivo judicial em favor da autora LS&amp;M Assessoria Ltda., decorrente da obrigação consubstanciada no cheque prescrito de n. 000361. Igualmente, acertado o pronunciamento recorrido ao indeferir a devolução da cártula à devedora (ora apelante), face ao seu inadimplemento. 7. Recurso da ré da ação de conhecimento e autora da ação monitória conhecido e desprovido. Recurso da autora da ação de conhecimento e ré da ação monitória conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, seja porque o recebimento da cártula de cheque por endosso em branco afastaria a discussão do negócio jurídico subjacente, seja porque não tem a posse do cheque objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 17 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, afigura-se escorreito o reconhecimento da legitimidade da pessoa jurídica apelante para compor o polo passivo da ação de conhecimento supracitada, em que se pleiteia a devolução dos cheques SA-000361 e SA-000277, e a contraordem de pagamento do cheque SA-000277. Isso porque, embora os referidos títulos de crédito tenham sido emitidos exclusivamente para pagamento do contrato de sublocação celebrado entre Rubyene Oliveira Lemos Borges (autora) e Cláudio Cesar Soares de Souza (corréu), é certo que foram endossados à ré/apelante LS&amp;M Assessoria Ltda., a qual recebeu as cártulas e tentou efetuar os saques dos valores nelas consubstanciados, o que não foi possível diante da inexistência de saldo suficiente (vide ID 51668788, p. 17). Além disso, observa-se que a transferência, via pix, do valor correspondente ao cheque SA-000277 (R$12.576,00 – doze mil quinhentos e setenta e seis reais), anteriormente devolvido por insuficiência de fundos, foi realizada diretamente da sublocatária Rubyene Oliveira Lemos Borges (autora) para a endossatária LS&amp;M Assessoria Ltda. (ré), e não, para o sublocador Cláudio Cesar Soares de Souza (comprovante ao ID 51668788, p. 3). Com efeito, tendo em vista a pertinência subjetiva da pessoa jurídica recorrente com a relação jurídica discutida nos autos, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam sustentada” (ID 54027073). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025